Tribunal: STF
Processo: ARE 1565794
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ementado nos seguintes termos:  



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESAPROPRIAÇÃO. PRECATÓRIO. Pretensão à reforma de decisão que determinou que eventuais impugnações aos cálculos de pagamento fossem deduzidas diretamente ao DEPRE. Cabimento. Matéria de cunho jurisdicional e não meramente administrativo. Competência do Juízo da execução para apreciar e julgar a impugnação ofertada pelo agravante aos cálculos apresentados. Precedentes. Decisão reformada. Recurso provido” (eDOC 22 – ID: 0457973f, p. 2)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 37, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, sustenta-se a competência do Depre para julgar a impugnação aos cálculos apresentados no cumprimento de sentença.



    Aduz-se que a competência mencionada está prevista em norma própria e que o Conselho Nacional de Justiça regulamentou integramente a questão na Resolução n.º 303/2019, que trata de diversos assuntos relacionados aos precatórios e os respectivos procedimentos dos Tribunais competentes (eDOC 39 – ID: dd930fff, p. 7).



    Alega-se, [n]o caso desse Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, é notaria a existência da Diretoria de Execução de Cálculos e Precatórios – Depre, coordenada por um Exmo. Desembargador do E. TJ/SP e responsável pelo processamento, gerenciamento, pagamentos, elaboração de cálculos e demais procedimentos inerentes aos precatórios (eDOC 39 – ID: dd930fff, p. 8).



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    O Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Resolução nº 303/2019 do CNJ) e o conjunto probatório constante dos autos, consignou que a consideração de eventual suficiência de pagamento pelo DEPRE não tem natureza jurisdicional, o que não impede o Juízo da execução de apurar a existência de eventual saldo devedor. Com base nisso, registrou que compete ao Juízo da execução apreciar e julgar as impugnações das partes aos cálculos ofertados Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “Trata-se de agravo de instrumento interposto por Wagner Giovaneti Teixeira contra decisão que determinou que eventuais impugnações aos cálculos de pagamento devem ser deduzidas perante a DEPRE com atribuição para tanto, posto que atual fase destes autos não comporta esse questionamento. 



    Afirma o agravante que ele e seu falecido sócio Pedro Gelsi apresentaram impugnação aos demonstrativos de cálculos apresentados pelo DEPRE, referentes aos Precatórios nºs 4.967/2007 e 4.968/2007. 



    O Hospital de Marília manifestou sua concordância com o pedido dos peticionários, enquanto que o Município de Marília pugnou que fosse oficiado ao DEPRE para se manifestar sobre o tema.



    O magistrado a quo determinou a expedição de ofício ao DEPRE “solicitando informações acerca dos critérios empregados nos cálculos de atualização dos Precatórios 7004967-80- 2007.8.26.0500 e 7004968-65.2007.8.26.0500, especialmente acerca da incidência de juros de mora a partir de 01/01/2009” (fls. 4.677/4.678). 



    Em 20/08/2021, foi oficiado ao DEPRE, porém sem resposta até o presente momento.



    Na sequência, o magistrado a quo considerou que “a disponibilização do pagamento dos valores requisitados verificada pela DEPRE que, havendo verbas suficientes, efetua depósito vinculado ao Juízo do processo de Primeiro Grau” e, assim, determinou que eventuais impugnações aos cálculos de pagamento deveriam ser deduzidas perante o DEPRE. 



    Contra referida decisão o agravante interpôs o presente agravo de instrumento, alegando, em síntese, que os valores apurados pelo DEPRE não estão corretos, tendo em vista que não foram computados os juros moratórios legais aplicáveis, sustentando que a referida impugnação deveria ser apreciada pelo Juízo da execução.



    Importante observar que a suficiência de depósito de precatório é questão a ser examinada pelo juízo da execução, insuscetível de ser relegada por inteiro ao DEPRE, cuja atuação reveste-se de caráter administrativo. 



    Conforme o enunciado da Súmula nº 311 do STJ tem-se que: “Os atos do presidente do tribunal que disponham sobre processamento e pagamento de precatório não têm caráter jurisdicional.” 



    Logo, a consideração de eventual suficiência de pagamento pelo DEPRE não tem natureza jurisdicional, o que, consequentemente, não impede o Juízo da execução de apurar a existência de eventual saldo devedor.



    As decisões proferidas pelo DEPRE possuem natureza administrativa e não jurisdicional, com relação ao processamento e pagamento de precatórios, cabendo ao Juízo da execução apreciar e julgar as impugnações das partes aos cálculos ofertados.



    (...)



    Portanto, mesmo que o DEPRE tenha considerado que houve efetivo pagamento do precatório, compete ao Juízo da execução a prestação jurisdicional propriamente dita, decidindo sobre a suficiência dos depósitos. 



    No caso em exame, existe controvérsia a ser dirimida pelo magistrado a quo, em relação à impugnação específica do agravante no tocante ao cálculo dos juros de mora.



    (...)



    Com estas considerações, reforma-se a decisão agravada para determinar que o magistrado a quo se manifeste sobre a impugnação específica do agravante com relação aos cálculos do DEPRE.



    Diante do exposto, dá-se provimento ao recurso de agravo de instrumento” (eDOC 22 – ID: 0457973f)



     
Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Sucumbência. Fixação de honorários. Valor determinado nas instâncias ordinárias. 3. Juros de mora. Controvérsia infraconstitucional. Competência do juízo da execução. (...)” (AI 587317 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 21.11.2008 – grifo nosso)  



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONFLITO DE COMPETÊNCIA DECIDIDO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. JUÍZO DA EXECUÇÃO FISCAL E JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL.OFENSA AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. (...)” (ARE 797137 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 21.05.2015 – grifo nosso)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de setembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente